Tribunal: CARF
Processo: 10935.722630/2012-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.722630/2012-93
Recurso
Voluntário
Resolução no
2202-000.956 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Recorrente
ESTRELA AGRO-FLORESTAL LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para fins de que a unidade de origem junte aos autos a tela do Sistema
de Preços de Terra (SIPT) utilizado no arbitramento do VTN, ou, sendo o caso, outros documentos
que tenham dado base ao arbitramento. Na sequência, deverá ser conferida oportunidade à
contribuinte para que se manifeste, querendo, acerca do resultado da diligência.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão prolatada no Acórdão no
04-35.108 – 1a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Campo Grande (DRJ/CGE), que julgou improcedente a impugnação à Notificação de
Lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), no valor original de R$
84.923,39, relativo ao exercício de 2007.
Conforme a “Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is)” da Notificação
de Lançamento, o lançamento decorre da glosa total das áreas declaradas pelo contribuinte como
de Preservação Permanente (APP) de 52,0 hectares e de Florestas Nativas de 334,8 hectares,
tendo em vista que, devidamente intimado, o contribuinte não apresentou a documentação
comprobatória prevista na legislação, para efeito de exclusão de tais áreas da base de tributação
do imposto.
Também foi procedido ao arbitramento do Valor da Terra Nua (VTN), com base
no Sistema de Preços de Terra (SIPT) da Secretaria da Receita Federal do Brasil, uma vez que
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10935.722630/2012-93
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2202-000.956 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.722630/2012-93

após regularmente intimado o sujeito passivo não comprovou, por meio de Laudo de Avaliação
do imóvel, conforme estabelecido na norma NBR 14.653-3 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), o valor da terra nua declarado.
A contribuinte apresentou impugnação ao lançamento (fls. 27/30), onde sustenta a
correção das áreas de preservação permanente e de floresta nativa declarada e rechaça a
afirmação contida na notificação de que teria deixado de apresentar os documentos solicitados,
mediante os seguintes argumentos:
Com todo respeito ao Fiscal autuante, cumpre esclarecer que a intimação de n°
09103/00034/2010 foi respondida sim, conforme segue anexa cópia da correspondência
protocolada em 09/março/2010, na ARF de Pato Branco.
Com esta correspondência foi encaminhado cópias do CCIR 2003/2004 e 2005; do
Termo autorizando desmembramento e averbação de nova reserva legal de 2008, onde
consta que o manejo deve permanecer averbado, o que prova a sua existência e
reconhecimento pelo órgão ambiental; do ADA de 1998 valido até 2006, dos ADAs de
2008 e 2009; do mapa da área autenticado pelo IAP, confirmando a existência de
manejo; das matrículas atualizadas dos imóveis; do Termo de Intimação Fiscal; do
Contrato Social da empresa; dos documentos (RG e CPF) do sócio administrador.
Inclusive, nesta correspondência foi esclarecido também que referida propriedade
possui 525,609 Ha, dos quais 58,194 Ha estão comprometidos com preservação
permanente, 334,8 Ha com florestas nativas, 6,00 Ha com benfeitorias úteis e
necessárias e 132,80 Ha com área aproveitável
De modo que, respectivos termos de Responsabilidade de Preservação Florestal e de
Responsabilidade de Manutenção de Florestas em Manejo estão Averbados nos
Registros Imobiliários desde 24/setembro/1984 e 18/janeiro/1988, conforme consta nas
copias da Matricula 12.805 — Av-1-12.805 e Av-2-12.805 e da Matrícula 12.806 —
Av-1-12.806 e Av-2-12.806, anexas a presente.
Desta forma, a área de Preservação Permanente e a área coberta por Floresta Nativa
foram informadas no DIAT — Documento de Informação e Apuração do ITR — DIAT
de 2007, apresentado em 2008; também através das referidas Matrículas e respetivas
Averbações e do mapa elaborado em Outubro/2004, com localização e distribuição
destas áreas (cópia anexa). Além destas serem as mesmas áreas declaradas em 2006 e
2008, sem nenhuma alteração.
Portanto, a desconsideração do documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT)
do ano de 2007, data vênia, não pode se manter, pois, apresar do Ato Declaratório
Ambiental — ADA de 2007 não ter sido apresentado, o Documento de Informação e
Apuração do ITR — DIAT correspondente foi apresentado no ano seguinte, em 2008,
com pagamento do principal, da multa, dos juros e encargos correspondentes, conforme
cópia do DARF anexa à presente.
Quanto ao Valor da Terra Nua, questiona o valor atribuído no lançamento, afirma
que a desconsideração do valor atribuído ao imóvel por ocasião da apresentação do documento
de Informação e Apuração do 1TR (DIAT) do ano de 2007, também não deve prosperar, uma
vez que este valor é o mesmo valor de 2006 corrigido.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, tendo sido julgada improcedente e mantido integralmente o crédito tributário
lançado, sendo exarada a seguinte ementa:
Áreas de Preservação Permanente. Tributação. ADA.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente e reserva legal, é
necessária a comprovação efetiva da existência dessas áreas e apresentação de Ato
Declaratório Ambiental (ADA) ao Ibama, no prazo previsto na legislação tributária. A
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2202-000.956 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.722630/2012-93

área de reserva legal deve estar averbada na matrícula do imóvel na data do fato gerador
do ITR.
Florestas Nativas - Isenção - Base Legal.
Por determinação legal em vigor a partir do exercício 2007, as áreas com florestas
nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração,
passaram a ser excluídas da área tributável. Tendo em vista que o lançamento se reporta
à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e se rege pela lei então vigente, nos
exercícios anteriores ao referido ano essas áreas estavam sujeitas à tributação.
Valor da Terra Nua - VTN - Laudo Técnico.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação somente se, na contestação, forem
oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado em
consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que
apresente valor de mercado diferente ao do lançamento, relativo ao mesmo município
do imóvel e ao ano base questionado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Foi interposto recurso voluntário (fls. 73/83), onde a contribuinte sustenta que, ao
contrário do entendimento da fiscalização e do quanto decidido no julgamento de piso, a
existência das áreas de Preservação Permanente e de Florestas Nativas teria sido comprovada
com a documentação já acostada aos autos, assim como, teria sido comprovada a forma de
apuração do VTN no exercício de 2007. Afirma ainda que a exigência do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) protocolizado junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis. (IBAMA), não comportaria o lançamento de oficio, conforme
jurisprudência que cita. Ao final, requer o provimento do recurso e consequente anulação da
autuação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade.
Previamente à apreciação do presente recurso, há que se registrar que foi
procedido ao arbitramento do VTN com base nos valores constantes do Sistema de Preços de
Terra (SIPT). Verifica-se que, no Termo de Intimação lavrado pela fiscalização há expressa
advertência de que a falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do valor
da terra nua, nos termos do artigo 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, pelo VTN/ha
do município de localização do imóvel para 1o de janeiro do exercício objeto do lançamento.
Entretanto, não se encontra demonstrado na Notificação de Lançamento e
documentação subsequente o critério de apuração do VTN utilizado e se foi, ou não, considerado
o grau de aptidão agrícola do imóvel, bem como verifico que inexiste nos autos a tela de consulta
ao SIPT.
Um dos pontos de discordância do presente lançamento é justamente o VTN
utilizado para o efeito de arbitramento e cálculo do imposto. Nos termos da legislação de
regência, para ser utilizado o SIPT como parâmetro para o arbitramento deve se levar em conta a
aptidão agrícola, de forma que, para análise de mérito faz-se necessário perquirir se foi
observado, ou não, o grau de aptidão agrícola quando do lançamento. Nesse sentido temos os
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2202-000.956 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.722630/2012-93

comandos do art. 14 da Lei no 9.393, de 1996, c/c art. 12 da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de
1993, com a redação dada pela Medida Provisória no 2.183-56, de 24 de agosto de 2001.
Ante o exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência, para que
a unidade de origem informe se a aptidão agrícola do imóvel foi considerada para efeito do
arbitramento do VTN, bem como para que junte aos autos a tela de consulta ao SIPT que
respaldou o mencionado arbitramento. Na sequência, deverá ser conferida oportunidade à
contribuinte para que se manifeste acerca do resultado da diligência.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital